Tribunal: TJMT
Processo: 1000376-32.2024.8.11.0038
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000376-32.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TANIA MARA DOS SANTOS BERGOCH NEIVA - CPF: 965.694.171-34 (APELADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 70.523.899/0001-02 (APELANTE), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CARÁTER FUNCIONAL E TERAPÊUTICO. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA. CUSTEIO INTEGRAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando o custeio integral de cirurgias reparadoras indicadas a paciente acometida por linfoma não-Hodgkin, após tratamento oncológico agressivo, afastando pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de complementação do laudo pericial; (
ii
) saber se os procedimentos de correção de lipodistrofia glútea e enxerto composto possuem natureza estética, excluída da cobertura contratual, ou caráter reparador apto a impor o custeio pela operadora, inclusive fora da rede credenciada.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, indefere quesitos complementares redundantes ou protelatórios, sendo suficiente laudo pericial claro, fundamentado e conclusivo sobre os pontos controvertidos.

4. A prova pericial e os relatórios médicos demonstram que os procedimentos indicados possuem finalidade reparadora, funcional e terapêutica, destinados à correção de sequelas deformantes decorrentes de tratamento oncológico, afastando sua natureza meramente estética.

5. O rol da ANS, após a Lei nº 14.454/2022, possui natureza taxativa mitigada, admitindo cobertura de procedimentos não listados quando presentes indicação médica, respaldo científico e inexistência de alternativa eficaz, requisitos atendidos no caso concreto.

6. A jurisprudência do STJ assegura a cobertura de procedimentos reparadores como etapa do tratamento da doença coberta, sendo abusiva a negativa fundada exclusivamente
em exclusão contratual.

7. Demonstrada a inexistência de profissionais aptos na rede credenciada local, impõe-se o custeio integral do tratamento fora da rede, como medida necessária à efetividade da assistência à saúde e à continuidade terapêutica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É legítimo o indeferimento de quesitos complementares quando o laudo pericial se mostra suficiente e conclusivo, inexistindo cerceamento de defesa. 2. Cirurgias plásticas indicadas para correção de sequelas decorrentes de tratamento oncológico possuem natureza reparadora e funcional, impondo-se sua cobertura pelo plano de saúde, ainda que não previstas no rol da ANS. 3. A inexistência de prestadores aptos na rede credenciada autoriza o custeio integral do tratamento fora da rede."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 370, 371 e 85, §11; CDC,
arts
. 6º e 51; Lei nº 9.656/98,
arts
. 10 e 10-A; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 469; Tema 1069/STJ;
AgInt
no REsp 2.004.773/MS;
AREsp
2.937.629/SP; STF, ADI 7.265/DF.

R E L A T Ó R I O

EXMO.SR. DR.

JUIZ

CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

E
grégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por
UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência e Danos Morais ajuizada por
TANIA MARA DOS SANTOS BERGOCH NEIVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na origem, a
a
utora narrou ser beneficiária do plano de saúde da
r
é e que, em 2018, foi diagnosticada com Linfoma Não-Hodgkin de células T/NK
extranodal
, com acometimento intestinal. Relatou que o tratamento exigiu a remoção dos intestinos delgado e grosso, uso de bolsa de colostomia por mais de um ano, quimioterapia intensa e transplante de medula óssea. Como sequela do agressivo tratamento, restou com severas deformidades físicas (
abdômen
em avental, lipodistrofia de púbis, dorso e trocânteres, afastamento dos músculos retos, cicatrizes e atrofias), acarretando graves prejuízos funcionais, dores e abalos psicológicos.

Afirmou que seu médico assistente prescreveu cirurgias reparadoras (dermolipectomia abdominal e de dorso, reconstrução da parede abdominal, herniorrafia, correção de lipodistrofia de glúteo e enxerto composto). A
r
é autorizou administrativamente parte dos procedimentos, mas negou a correção de lipodistrofia de glúteo e o enxerto composto, alegando caráter puramente estético e ausência de previsão no Rol da ANS. Além disso, a
a
utora aduziu que a
r
é não disponibilizou nenhum profissional credenciado apto a realizar as cirurgias autorizadas na região
onde reside
. Requereu o custeio integral do tratamento com a equipe de sua escolha e indenização por danos morais.

Em contestação, a Unimed defendeu, no mérito, a legalidade da recusa das cirurgias de glúteo e enxerto composto, afirmando possuírem caráter
exclusivamente estético, excluídas da cobertura por força contratual e pela Lei 9.656/98. Pugnou pela improcedência dos pedidos e pela realização de perícia médica.

Foi produzida prova pericial médica. O laudo concluiu que todos os procedimentos solicitados, inclusive os glúteos e enxertos, possuem finalidade reparadora, funcional e terapêutica, visando corrigir as sequelas deformantes da cirurgia oncológica, não se tratando de procedimentos meramente estéticos.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a
r
é à obrigação de fornecer/custear integralmente os procedimentos médicos reparatórios indicados na exordial. O Juízo rejeitou o pedido de complementação do laudo feito pela Unimed, considerando-o suficiente. Os danos morais foram julgados improcedentes por configurar a recusa mero dissabor decorrente de divergência contratual.

Inconformada, a Unimed Vale do Jauru interpôs
a
pelação. Preliminarmente, suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de seus quesitos complementares à perita. No mérito, reitera que os procedimentos de correção de lipodistrofia glútea e enxerto composto são puramente estéticos, não possuindo cobertura contratual ou no Rol da ANS, mesmo sob a ótica da Lei 14.454/2022. Requer a cassação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar improcedente a ação.

Nas contrarrazões, a
a
pelada
r
ebate
a tese de cerceamento de defesa, argumentando que os quesitos complementares eram repetitivos e o laudo foi categórico. No mérito, defende a manutenção da sentença, ressaltando o caráter reparador e contínuo do tratamento oncológico, comprovado pela perícia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, intrínsecos e extrínsecos, conheço do Recurso de Apelação.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A
a
pelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o magistrado
a quo
indeferiu, de forma genérica, o seu pedido de complementação do laudo pericial.

A preliminar não merece prosperar.

É certo que a prova se destina aos atores principais do processo, mas incumbe ao juiz, n
os termos dos
arts
. 370 e 371 do CPC, indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, desde que o faça de forma fundamentada.

No caso concreto, a prova pericial produzida revelou-se suficiente, clara e tecnicamente fundamentada, tendo a
expert
enfrentado os pontos essenciais da controvérsia, notadamente quanto à natureza dos procedimentos indicados à autora
.

A perita foi categórica ao atestar
na
resposta ao quesito
(
1
)

que: "
Apesar da nomenclatura utilizada poder remeter a procedimentos estéticos em outros contextos, no caso específico da autora, trata-se de cirurgia com finalidade reparadora e funcional. A deformidade corporal presente é decorrente de cirurgia oncológica extensa (linfoma não Hodgkin) (...) O objetivo não é apenas melhorar a estética, mas corrigir sequela deformante
(...) Assim
, têm finalidade terapêutica e não meramente estética
."

Verifica-se que os quesitos complementares apresentados pela apelante buscavam, em essência
,
reiterar questionamentos já respondidos no laudo;

rediscutir conclusões técnicas devidamente justificadas;

formular indagações genéricas, desvinculadas do caso concreto.

Dessa forma, evidenciada a redundância dos quesitos complementares, o seu indeferimento configura exercício regular do poder instrutório do
juízo, inexistindo prejuízo à defesa.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à obrigação da operadora de plano de saúde em custear cirurgias plásticas consistentes em correção de lipodistrofia de glúteo e enxerto composto em paciente que sofreu severas mutilações e deformidades em razão do tratamento contra um Linfoma Não-Hodgkin de Células T/NK
extranodal
.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 469 do STJ "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".

A recusa da
a
pelante baseou-se na premissa de que os referidos procedimentos têm finalidade puramente estética e, portanto, estariam excluídos da cobertura obrigatória, conforme o art. 10, inciso II, da Lei nº 9.656/98 e as Resoluções da ANS.

Contudo, a
tese
adotada pela
o
peradora é equivocada para o quadro fático da
a
utora.

Restou incontroverso nos autos
,
devidamente atestado pelos relatórios médicos do médico assistente e ratificado integralmente pela perícia judicial
,
que a
a
pelada passou por tratamento oncológico de altíssima agressividade, que envolveu a extirpação de partes do intestino, uso prolongado de colostomia, quimioterapia intensiva e transplante de medula.

O laudo pericial concluiu, de forma expressa, que os procedimentos indicados à autora possuem natureza reparadora, funcional e terapêutica, destinados à correção de sequelas deformantes decorrentes de tratamento oncológico agressivo.

A

e
xpert
do Juízo
concluiu que
“
a autora apresenta quadro clínico de sequela cirúrgica abdominal decorrente de tratamento oncológico para linfoma não Hodgkin tipo T NK
extranodal
, com deformidade importante da parede abdominal, flacidez cutânea, aderência aos planos profundos e impacto psicossocial relevante.
A correção cirúrgica proposta, embora contenha elementos estéticos em sua execução, possui finalidade reparadora, funcional e terapêutica, configurando-se como procedimento médico indicado, necessário e respaldado pelas evidências científicas disponíveis
”, id.
345576909 - Pág. 7
.

(destaquei)

Não se trata, portanto, de cirurgia estética eletiva, mas de etapa integrante e necessária do tratamento médico, voltada à reabilitação física e funcional da paciente.

A apelante sustenta a exclusão de cobertura com fundamento na ausência de previsão no rol da ANS.

A tese não prospera.

Com o advento da Lei nº 14.454/2022, o rol da ANS passou a ostentar natureza taxativa mitigada, admitindo a cobertura de procedimentos não expressamente previstos, desde que demonstrados critérios técnicos e científicos.

No caso concreto, tais requisitos encontram-se devidamente preenchidos
, pois h
á prescrição médica fundamentada;

a perícia judicial confirmou a indicação;

não há alternativa terapêutica eficaz prevista no rol
e o
s procedimentos possuem respaldo na literatura médica.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo cobertura para a doença, devem ser assegurados os meios necessários à sua adequada recuperação, incluindo procedimentos reparadores decorrentes do tratamento.

Aplica-se
, neste caso,
por analogia e princípio de isonomia, a mesma
ratio

decidendi
que obriga as operadoras a custearem cirurgias reparadoras de mamas pós-mastectomia (Art. 10-A da Lei 9.656/98) ou as cirurgias de retirada de excesso de pele após cirurgia bariátrica (Tema 1069 do STJ). A cirurgia reparadora não é procedimento eletivo/estético; é a fase final da reabilitação da saúde integral da paciente oncológica.

Neste sentido:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA. CARÁTER NÃO ESTÉTICO. INDICAÇÃO MÉDICA
. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, a Corte local entendeu presentes os requisitos para possibilitar a concessão do procedimento cirúrgico à luz da Lei 9.656/98, sob o fundamento de que a recorrida sofre de hipertrofia mamária, apresentando quadro de
lombociatalgia
de forte intensidade, com frequentes diagnósticos de hérnias discais.2. A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento dos
EREsp

1.925.051/SP, de relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgados em 18/4/2024, decidiu que, "comprovado o preenchimento dos critérios para flexibilização do rol da ANS definidos na nova lei, cabe ao plano de saúde fornecer tratamento não previsto no rol da ANS".3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.004.773/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)
(destaquei)

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO.
NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE
. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Tratam os autos da definição acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.

2.
Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i)
é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente
, em paciente pós-cirurgia bariátrica,
visto ser parte decorrente do tratamento
da obesidade mórbida,
e, (
ii
) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto
a
o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.3. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 19/9/2023.)
(destaquei)

Registro, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.265/DF, declarou a constitucionalidade condicionada da Lei 14.454/2022, estabelecendo interpretação conforme a Constituição
,
admiti
ndo
a cobertura excepcional de procedimentos fora do rol da ANS quando amparados por evidência científica e indicação médica.

Na hipótese, tais requisitos restam atendidos, sobretudo diante da robustez da prova pericial produzida.

Ademais, restou demonstrado nos autos que não há médico cooperado da Unimed especializado em cirurgia plástica reparadora na região
onde a
autora reside,
nem mesmo em municípios limítrofes, disposto a realizar as cirurgias pelos valores da tabela do plano.

A própria
a
pelante, em sua contestação e recurso, não indicou um único profissional credenciado apto a realizar os procedimentos.

A jurisprudência do STJ admite o custeio integral fora da rede credenciada quando demonstrada a insuficiência ou inexistência de prestadores aptos.

Soma-se à indisponibilidade de rede credenciada
,
a gravidade do quadro clínico da paciente, conforme atestado
pelo médico assistente que
foi enfático ao prescrever as cirurgias com
"brevidade máxima"

(id.
345576852
-Pág.1),
validado pela perícia judicial
,
configurando inequívoca situação
da necessidade

dos procedimentos médicos
para estancar o agravamento dos danos físicos e mentais da paciente

no contexto de continuidade do tratamento oncológico reparador.

Tal circunstância, aliada à falha da rede assistencial, justifica o custeio integral do tratamento com a equipe indicada.

Nes
t
e sentido, destaco o seguinte precedentes do STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM SÍNDROME DE DOWN. CIRURGIA DE RETIRADA DA VESÍCULA. VIDEOLAPAROSCOPIA. TÉCNICA MENOS INVASIVA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. RECUSA DE COBERTURA. ÍNDOLE ABUSIVA. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE SERVIÇO NA LOCALIDADE. REEMBOLSO INTEGRAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório, reconheceu a índole abusiva da recusa da operadora em custear a cirurgia por videolaparoscopia, destacando que a técnica foi expressamente recomendada pelo médico assistente por ser a mais adequada à condição da paciente (criança com Síndrome de Down e hiperatividade), sendo abusiva a cláusula que exclui o custeio dos meios necessários ao melhor desempenho do tratamento de doença coberta.

2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, havendo cobertura para a doença, é vedado à operadora limitar a escolha da técnica ou dos materiais considerados mais adequados pelo médico assistente para o tratamento do paciente
. Ademais, comprovada a inexistência de prestador apto na rede credenciada local, a operadora deve custear integralmente o tratamento em rede
particular. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. A Súmula 83 do STJ, consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, é aplicável aos recursos especiais interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional, visto que a divergência nela referida relaciona-se com a interpretação da norma infraconstitucional.

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso
especial.(
AREsp
n. 2.937.629/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 11/3/2026.)

A sentença, portanto, conferiu ao litígio a solução correta e irretocável ao afastar a tese de procedimento "estético" e reconhecer a obrigação de fazer da operadora de saúde para a reabilitação da beneficiária.

Ante o exposto,
conheço
do Recurso de Apelação interposto por Unimed Vale do Jauru Cooperativa de Trabalho Médico,
rejeito
a preliminar
de nulidade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
inalterada
a sentença de primeiro grau.

Em face do desprovimento do apelo, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante aos patronos da Apelada em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) do valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
d
ireito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026